Tribunal: TJDFT
Processo: 0003666-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. DEPOIMENTOS CONFUSOS E INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. É assente na jurisprudência que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Apesar de a palavra da vítima ostentar credibilidade especial em crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher, essa presunção, para ensejar um édito condenatório, além de firme e segura, deve estar aliada a outros elementos de provas produzidos nos autos. Na hipótese, a prova oral produzida em juízo revela-se frágil para embasar um decreto condenatório, pois assentada em depoimentos confusos e que embaralham situações diversas de animosidade, que apenas comprovam que a relação familiar à época dos fatos era bastante conturbada, sendo a absolvição medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e provido.